Tribunal: CARF
Processo: 10970.720033/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO EM PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o exame da matéria nos autos de Auto de Infração decorrente de referida decisão.
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO NÃO IMPEDE O LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6 da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
INTIMAÇÃO. PATRONO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
Não é possível acatar o pedido de intimação dirigida ao patrono da parte, sob pena de violação ao art. 23 do Decreto no 70.235/72 e à Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720033/2017-11
ACÓRDÃO
2101-003.327 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FISCORESULT PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
EM PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o exame da
matéria nos autos de Auto de Infração decorrente de referida decisão.
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO NÃO
IMPEDE O LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6 da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.327 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720033/2017-11
2
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.327 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720033/2017-11
3
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
INTIMAÇÃO. PATRONO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
Não é possível acatar o pedido de intimação dirigida ao patrono da parte,
sob pena de violação ao art. 23 do Decreto no 70.235/72 e à Súmula CARF
no 110.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FISCORESULT PLANEJAMENTO E
ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI (e-fls. 1439/1469) em face do Acordão no. 07-39.973 (e-fls.
1400/1422), que julgou a Impugnação improcedente, mantendo a exigência do crédito tributário e
a responsabilidade solidária do diretor.
O presente lançamento consubstancia-se por dois Autos de Infração lavrados para
exigência de contribuições previdenciárias da empresa e do empregador e contribuições para
outras entidades e fundos (Terceiros) em razão da exclusão do regime do Simples Nacional.
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.327 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720033/2017-11
4
Como descrito no Relatório Fiscal (e-fls. 74/92), a ação fiscal foi desenvolvida na
pessoa jurídica PLANORH Planejamento e Organização Empresarial Eireli, CNPJ no
15.031.589/0001-65, e se iniciou em 23/04/2015, com a ciência do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal n° 0610900-2014-4043. O escopo da ação fiscal foi o de apurar possível
omissão de receita referente aos tributos do Simples Nacional – PGDAS, posteriormente ampliada
para a fiscalização das Contribuições Previdenciárias e Contribuições para outras Entidades e
Fundos, abrangendo o período de apuração de 01/2013 a 12/2014.
Com base na documentação apresentada pelo contribuinte no procedimento fiscal
e documentos obtidos junto a instituições bancárias por meio de RMF (extratos de movimentação
financeira), a fiscalização apurou divergências entre as receitas oriundas de serviços prestados
com aqueles efetivamente declarados (PGDAS, Livro Caixa e Notas Fiscais), as quais não foram
justificadas pelo contribuinte, ensejando a Representação Fiscal para Exclusão do Simples
Nacional, formalizada através do processo fiscal no 10970.7200078/2016-04, no âmbito do qual foi
expedido o Ato Declaratório Executivo DRF/UBL no 033/2016, de 01 de agosto de 2016, excluindo
a PLANORH Planejamento e Organização Empresarial Eireli do Simples Nacional a partir de
01/01/2013.
A fiscalização também identificou no Livro Caixa diversos lançamentos referentes a
pagamentos pessoais do Sócio Sr. Edmar Ferreira da Silva, que se encontram discriminados no
item 7.6 do REFISC, os quais foram considerados como pro labore indireto. Os valores lançados
estão relacionados no anexo III do REFISC. Na apuração dos valores devidos, foi aproveitado o
crédito correspondente à contribuição previdenciária patronal – CPP recolhida por meio do
Documento de Arrecadação do SN –DAS, conforme consta no anexo IV.
Sobre as contribuições em atraso, incidiu a multa de 75%, fulcro no inciso I do art.
44 da Lei no 9.460, de 1996.
A
FISCORESULT
Planejamento
e
Organização
Empresarial
EIRELI,
CNPJ
23.396.092/0001-76 foi considerada sucessora da empresa PLANORH, de modo que a empresa
figurou como sujeito passivo da presente autuação. A PLANORH alterou a sua Situação cadastral
de “ativa” para “baixada” na data de 13/10/2016, com extinção registrada por Distrato Social,
fornecido pela Junta Comercial do Estado do Paraná, registrado em 16/10/2016, sob no
20165132809. Antes da baixa, a empresa mudou seu endereço e transferiu seus trabalhadores, na
competência 09/2015, para a empresa FISCORESULT.
Os Autos de Infração foram cientificados ao contribuinte FISCORESULT
Planejamento Organização Empresarial Eireli e ao responsável solidário Edmar Ferreira da Silva (e-
fl. 1216-1217) em 22/03/2017 (e-fl. 1214). Em 20/04/2017, o sujeito passivo FISCORESULT
Planejamento e Organização Empresarial Eireli e o responsável solidário Edmar Ferreira da Silva
apresentaram impugnação (e-fls. 1222/1304) por meio de um único instrumento, com as
seguintes alegações, aqui sintetizadas pela decisão de piso:
PRELIMINARMENTE:
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.327 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720033/2017-11
5
l. Requerem a nulidade do auto de infração, porquanto no curso do procedimento
fiscalizatório a autoridade fiscal deixou de enfrentar as justificativas prestadas
pela PLANORH acerca da origem das entradas de recursos em suas contas
bancárias, aplicando o instituto da presunção de omissão de receitas. Dessa
forma, cerceou o legítimo direito de defesa da sucessora, na medida em que a
suposta sucessora da PLANORH, encontra-se impedida de conhecer os motivos
pelos quais foi autuada;
2. Argumentam que não há como subsistir o lançamento ora impugnado, no que
diz respeito à presunção de depósitos bancários de origem não comprovada, que
culminou na exclusão da PLANORH do Simples, uma vez que tal autuação se deu
levando em consideração a sua movimentação bancária, tendo o Fisco obtido tais
informações através da declarada inconstitucional quebra de sigilo bancário, nos
termos do Recurso Extraordinário n° 389.808, afetado por repercussão geral,
decisão esta proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Justificam que,
como se pode observar do próprio Termo de Verificação Fiscal, a PLANORH não
atendeu ao requerimento da Fiscalização, de exibição de sua movimentação
financeira, com o intuito justamente de preservar seu direito ao sigilo, assegurado
pela própria Carta Constitucional.
3. A ilegitimidade passiva da FISCORESULT, por ausência de comprovação da
existência de sucessão empresarial, na forma do art. 132 do CTN. Defendem que
não constam dos autos qualquer documento que ampare o entendimento da
fiscalização, de que houve incorporação da PLANORH pela FISCORESULT. Que a
Fiscalização não se preocupou em perquirir sobre a existência de processo de
incorporação, na forma do art. 227 da Lei no 6.404, de 1976.
4. A ilegitimidade passiva do impugnante Sr. Edmar Ferreira da Silva, porquanto
não restou comprovado, para a responsabilização do sócio-administrador, a
presença dos requisitos previstos no art. 135 do CTN. Defendem que a fiscalização
não comprovou que o sócio-gerente agiu com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatuto, e
que deste ato acabou resultando na falta de recolhimento de tributo, e que o Sr.
Edmar jamais agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder, inexistindo
fundamentos para sua responsabilização.
Citam, ainda, jurisprudência pacífica dos tribunais superiores no sentido de que:
a) o simples inadimplemento da obrigação tributária não enseja a
responsabilidade solidária do sócio-gerente; b) a inexistência de bens penhoráveis
no patrimônio da devedora não configura, por si só, situação que acarreta a
responsabilidade subsidiária dos representantes da sociedade; c) em qualquer
espécie de sociedade comercial, é o patrimônio social que responde sempre e
integralmente pelas dívidas sociais, sendo que os bens do sócio de uma pessoa
jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais
assumidas pela sociedade.
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.327 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720033/2017-11
6
6. Que a presunção como indício de prova é relativa, e não ilide o dever do Fisco
de comprovar o efetivo auferimento de receitas e consequente obtenção de
receita bruta superior ao limite prescrito pelo regime do Simples Federal.
Sustentam, com fundamento no art. 142 do CTN, que no caso em questão, o Fisco
valeu-se única e exclusivamente da movimentação financeira da empresa
PLANORH para excluída do Simples e ato subsequente lavrar a autuação,
cobrando as contribuições. Ou seja, apenas presumiu que todos os valores
depositados em conta bancária diriam respeito a receitas/rendimentos, que não
foram tributados.
Além disso, acrescentam, interpretar o art. 42 da Lei 9.430/96, como uma
dispensa de comprovar o fato jurídico tributário, seja ele lícito ou ilícito, significa
contrariar as próprias normas que regem o processo administrativo federal, dado
o fato de haver previsão expressa no sentido de incumbir ao Fisco à comprovação
de todos os contornos dos fatos imponíveis, conforme se observa do art. 9o do
Decreto 70.235, de 1972.
7. Sustentam que há antinomia entre o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de
1995, em face do previsto no parágrafo 4o do art. 5o da Lei Complementar no 105,
de 2001 (lei posterior).
Discorrem que o sigilo foi quebrado com base nesse último dispositivo, o qual
impõe, como condição, a verificação de “indícios de omissão de receitas,
movimentação financeira expressiva, e não apresentação dos extratos bancários
solicitados”. Interpretando esse dispositivo, entendem que o Fisco pode requisitar
os documentos que entende como necessários para apuração do apuração do
fato imponível tributário, mas não se pode se valer unicamente dos depósitos
como signo presuntivo de receita ou rendimento para proceder a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional.
Discorrem que se por um lado o parágrafo 2o do art. 5o da Lei Complementar 105,
de 2001, determina, de forma expressa, que é vedado às instituições financeiras
fornecer intimações acerca da origem ou destino dos valores das operações, esse
passa a ser aniquilado pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que impõe ao
contribuinte o ônus de quebrar seu próprio sigilo, direito que lhe é assegurado
pela própria LC no 105, de 2001.
Citam, ainda, que as presunções não se compatibilizam com os princípios da
legalidade e da tipicidade, porque, além de situarem-se em âmbito jurídico
diverso (processual-probatório), não contém os imprescindíveis requisitos
constitucionais de segurança e certeza.
MÉRITO:
8. Alegam que não houve caracterização da omissão de receitas, discorrendo
quanto a natureza da atividade da PLANORH e o regime de parceria com
profissionais autônomos, e que, por esse motivo, do total dos valores recebidos,
deduziam-se os valores repassados aos parceiros, apurando-se então a receita
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.327 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720033/2017-11
7
tributável. Que a maioria dos valores eram repassados aos terceiros mediante
transação bancária eletrônica, e que anexam o Razão Analítico do período
compreendido entre 01 e 12/2013 (doc. 05), apontando todas as saídas de valores
que foram creditados nas contas da PLANORH, e que tiveram saída a título de
repasse de honorários, no valor total de R$ 2.567.510,12. Que o valor de R$
1.334.933,32 refere-se a empréstimos bancários no período compreendido entre
01 e 12/2013, também conforme Razão Analítico (doc. 06).
9. Alegam a impossibilidade de exclusão da PLANORH do Simples Nacional pela
entrada de meros ingressos de receitas transitórias e de terceiros, discorrendo
quanto aos conceitos de receita e alegando que os valores apontados pelo Fisco,
pertencentes a terceiros, jamais incrementaram o seu patrimônio ou
compuseram seu faturamento, não se tratando de receita operacional, razão pela
qual não poderia ter havido sua exclusão do Simples Nacional.
10. Reforçam que apresentam demonstrativos anexos (doc. 05 e 06),
relativamente ao período abrangido pelo auto de infração, para demonstrar que a
totalidade das entradas era, de fato, repassada a terceiros, que vários créditos são
oriundos de empréstimos bancários, sendo que o saldo remanescente foi
oferecido ao Fisco, para tributação pelo Simples Nacional.
Requerem, ao final:
(i) o recebimento da presente Impugnação, já que cabível e tempestiva;
(ii) preliminarmente, (a) seja decretada a nulidade do auto de infração,
desconstituindo-o e arquivando-o de plano e definitivamente, em razão (a.l) da
insegurança na determinação da infração, tendo em vista que fiscalização não
fundamentou as razões pelas quais não aceitou as origens de entradas nas contas
bancária da PLANORH e procedeu a sua exclusão do Simples Nacional; e (a.2) do
lançamento estar fundamentado em prova obtida por meio ilícito - quebra de
sigilo bancário, declarado inconstitucional à época da decretação da quebra; (b)
seja reconhecida a ilegitimidade passiva da FISCORESULT pela flagrante ausência
de comprovação da existência de sucessão empresarial, nos termos do que dispõe
o CTN, art. 132; (c) seja reconhecida a flagrante ilegitimidade passiva do Sr.
Edmar, pela impossibilidade de responsabilização do sócio-administrador sem a
comprovação dos requisitos previstos no CTN, art. 135;
(iii) no mérito, acaso sejam ultrapassadas as preliminares arguidas, no que não se
acredita, sejam acolhidas todas as razões constantes da presente Impugnação, e,
por conseguinte, seja determinada a imediata desconstituição e arquivamento do
auto de infração, (a) pela não caracterização da omissão de receitas, tendo em
vista a natura das atividades da PLANORH e a origem dos valores depositados nas
suas contas bancárias, o que afasta, de todo ângulo de análise, a vergastada
exclusão do Simples Nacional por ultrapassar os limites de receita bruta; (b) a
impossibilidade de exclusão da PLANORH do Simples Nacional pela entrada de
meros ingressos e receitas transitórias de terceiros; e (c) a existência de
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.327 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720033/2017-11
8
demonstrativo do repasse a terceiros/parceiros e decorrente de empréstimos
bancários;
(iv) sejam as intimações e notificações referentes ao presente processo
encaminhadas aos cuidados dos Impugnantes, no endereço indicado na sua
qualificação, BEM COMO E INCLUSIVE, a sua procuradora, Rosíris Paula Cerizze
Vogas (OAB/MG 96.702), no endereço constante no rodapé, sob pena de
nulidade.
Requerem, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, requerendo a juntada de documentos que instruíram a impugnação.
Sobreveio o julgamento da Impugnação e foi proferido o Acordão no. 07-39.973 (e-
fls. 1400/1422), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, proceder-se-á, se
for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário
devido.
SUCESSÃO DE EMPRESAS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE
PASSIVA A empresa que resultar de fusão, transformação, incorporação ou cisão é
responsável pelo pagamento dos tributos e multas devidos pela empresa
fusionada, transformada, incorporada ou cindida, até a data do ato da fusão, da
transformação, da incorporação ou da cisão.
A sucessão de empresas, quando não formalizada, pode ser comprovada pela
fiscalização com base em elementos fáticos, que demonstrem que a empresa, que
explora a mesma atividade, pelo mesmo titular e com os mesmos segurados, é
responsável pelo crédito tributário da sucedida.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUCESSÃO.
Não há que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, em razão de a
empresa sucessora ter de se defender de fatos geradores e infrações pertinentes
à empresa sucedida, pois se trata de ônus decorrente da imputação de
responsabilidade tributária por sucessão de atividade empresarial (CTN, art. 132).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ENDEREÇO PARA CIÊNCIA POSTAL. PREVISÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que as intimações devem ser endereçadas ao
domicílio eleito pelo sujeito passivo.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.327 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720033/2017-11
9
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se
comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA. DIRETORES E MANDATÁRIOS DA PESSOA
JURÍDICA. Nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, os mandatários,
prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultante de atos praticados com
infração de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente e o responsável solidário foram intimados pela via postal em
20/07/2017, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 1432/1433). Em 17/08/2017, foi apresentado
Recurso Voluntário (e-fls. 1439/1469), em nome de ambos, por meio dos procuradores
constituídos quando da apresentação da Impugnação, com os seguintes argumentos, em síntese:
Preliminarmente
Nulidade da decisão – Necessidade de apreciação do argumento de que o Auto de
Infração carece de motivação e de que a presunção, como indício de prova, não
ilide o dever do Fisco de Comprovar o efetivo auferimento de receitas | Reitera
argumentos apresentados em sede de Impugnação e que não foram analisados pela
decisão de piso em razão de ser matéria relacionada à exclusão da empresa
PLANORH do Simples Nacional, que deveria ser questionada em processo próprio.
Sustenta que o ato de exclusão foi imotivado e partiu de presunção de omissão de
receitas, e que como a decisão de piso não analisou os argumentos relacionados à
exclusão indevida, acabou por cercear seu direito de defesa.
Lançamento fundamentado em quebra do sigilo bancário – inconstitucionalidade
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – Aplicação do art. 62, §2o do
Regimento Interno do CARF | Reitera o argumento de que o lançamento se baseou
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.327 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720033/2017-11
10
em RMF e portanto, em quebra de sigilo fiscal, o que foi considerado
inconstitucional pelo STF.
Mérito
Não caracterização da omissão de receitas – Natureza das Atividades da PLANORH
e origem dos valores depositados nas suas contas bancárias | Alega que a empresa
PLANORH trabalhava no regime de parceria com profissionais autônomos e que
teria comprovado, porém, a prova não foi considerada hábil e idônea. Reitera os
argumentos apresentados em Impugnação e informações prestadas e constantes
do Razão Analítico. Reitera o argumento de que nem todas entradas nas contas
eram receita omitida.
Natureza dos Depósitos Bancários Identificados na Conta da PLANORH – Valores
destinados a Terceiros/Parceiros e decorrentes de empréstimos bancários |
Sustenta que a maior parte dos valores creditados em suas contas bancárias eram
receitas de terceiros e muitos dos créditos era decorrentes de empréstimos
bancários, não se tratando de receitas operacionais.
O processo foi encaminhado para o CARF para análise e julgamento do Recurso
Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares de nulidade.
2.1. Da decisão de piso e a impossibilidade de questionamento das razões de
exclusão do Simples Nacional.
Os recorrentes alegam que a decisão de piso é nula em razão da necessidade de
apreciação do argumento de que o Auto de Infração carece de motivação e de que a presunção,
como indício de prova, não ilide o dever do Fisco de Comprovar o efetivo auferimento de receitas.
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.327 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720033/2017-11
11
É fato que a decisão de piso deixou de analisar alguns argumentos pois entendeu
que estariam ligados diretamente à discussão da exclusão da empresa PLANORH do Simples
Nacional, senão, vejamos:
Os impugnantes pretendem ver declarada a nulidade do Auto de Infração, com
base nas seguintes alegações:
1. Por cerceamento ao direito de defesa, porque a fiscalização não fundamentou
as razões pelas quais não aceitou as justificativas sobre a origem de entradas nas
contas bancárias da PLANORH em se tratando da aplicação do instituto de
presunção de omissão de receitas, e, ainda, por insegurança na determinação da
infração;
2. Porque o lançamento foi fundamentado em quebra de sigilo bancário, que
culminou com a exclusão do Simples da PLANORH, tendo o Fisco obtido tais
informações através da quebra do sigilo bancário, reconhecido inconstitucional
nos termos do Recurso Extraordinário no 389.808, afetado por repercussão geral;
3. Ilegitimidade passiva da FISCORESULT, por ausência de comprovação da
existência de sucessão empresarial (art. 132 do CTN);
4. Ilegitimidade passiva do sócio da pessoa jurídica, Sr. Edmar Ferreira da Silva,
por ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 135 do CTN;
5. Porque a presunção como indício de prova é relativa e não ilide o dever do
Fisco de comprovar o efetivo auferimento de receitas e consequente obtenção de
receita bruta superior ao limite prescrito pelo regime do Simples Federal;
6. Porque há antinomia entre o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 e o
previsto no parágrafo 4o do art. 5o da Lei Complementar no 105, de 2001.
Note-se que alegações preliminares sintetizadas nos itens 1, 2, 5 e 6, objetivam
afastar o ato declaratório de exclusão do Simples Federal da PLANORH, e, em face
de tais alegações, importa ressaltar os limites da apreciação que aqui será feita.
No presente processo administrativo fiscal, são exigidas as contribuições devidas
pela empresa, parte patronal (20%) e as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e para as Terceiras Entidades,
referentes às competências abrangidas pelo período de 01/2013 a 12/2014, em
decorrência da exclusão da empresa Planorh Planejamento e Organização
Empresarial Eireli do Simples Nacional do Simples Nacional (Lei complementar
123, de 2006), a partir de 01/01/2013, mediante o Ato Declaratório Executivo
DRF/UBL no 033/2016, de 01 de agosto de 2016.
Como será analisado em tópico pertinente, as Autuações foram lavradas em
nome da FISCORESULT Planejamento e Organização Empresarial Eireli, porquanto
a autoridade fiscal entendeu que esta sucedeu a empresa PLANORH, ensejando a
aplicação do art. 132 do CTN.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.327 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720033/2017-11
12
Em que pese a autoridade lançadora expor no Termo de Verificação Fiscal todos
os fatos verificados na ação fiscal desenvolvida na PLANORH, que resultaram na
exclusão do Simples Nacional, é descabido, nesses autos, o exame do
inconformismo contra o ato de exclusão do referido regime de tributação.
Embora o presente lançamento, como já mencionado, decorra do ato de
exclusão, a sede própria para análise de tais argumentações é o processo
administrativo relativo à exclusão do sistema diferenciado de tributação.
A exclusão foi formalizada em processo distinto, processo fiscal n°
10970.720078/2016-04 e o ADE de fl. 526 foi cientificado a PLANORH
Planejamento e Org. Empresarial Ltda. em 16/08/2016, concedendo ao excluído o
direito de manifestar por escrito sua inconformidade com o referido ato, no
prazo de 30 dias, momento em que teria a faculdade de expor todos os pontos
contrários à exclusão, inclusive aqueles deduzidos em sede de preliminar na
impugnação ora em análise.
Uma vez promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples, a fiscalização tem
o dever legal de proceder a lavratura de auto de infração para a exigência do
crédito tributário devido, independentemente do julgamento de eventual
manifestação de inconformidade contra o ato declaratório de exclusão.
E, com relação ao lançamento em epígrafe, é garantido ao sujeito passivo o
exercício de seu direito ao contraditório e ampla defesa com os meios e recursos
a ela inerentes, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito lançado em
face da interposição da presente impugnação.
Registre-se que como a decisão referente ao processo de exclusão do Simples é
prejudicial ao processo em epígrafe, se ao final a excluída for vencedora na tese
de permanência no Simples, os presentes AI’s serão, por consequência,
cancelados.
Caso não seja apresentada manifestação de inconformidade contra o ato de
exclusão no processo no 10970.720078/2016-04, a exclusão tornar-se-á definitiva.
(sem grifos no original)
Como bem destacado pela decisão de piso, argumentos relacionados à exclusão da
empresa PLANORH do Simples Nacional deveriam ser objeto de processo próprio, não sendo
possível rediscutir-se a questão da exclusão nestes autos que visam o lançamento de
contribuições previdenciárias devidas exatamente em razão da exclusão.
Há que se ressaltar que o Processo no 10970.720078/2016-04, de exclusão do
Simples da empresa PALANORH encontra-se arquivado, conforme informações obtidas pelo
Comprot, e de acordo com a informação obtida no site do Simples Nacional, a empresa PLANORH
foi excluída do regime com data final em 31/12/2012, ou seja, a decisão de exclusão é definitiva.
Assim, é evidente que o efeito jurídico tributário da exclusão retroage até 01/01/2013, como
disposto no ato de exclusão (e-fls. 526).
Cabível, neste caso, o entendimento constante da Súmula CARF no. 77:
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.327 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720033/2017-11
13
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, a decisão de piso não é nula por não ter analisado tais argumentos e não
há que se falar em cerceamento do direito de defesa, de modo que rejeito a preliminar.
2.2.
Da quebra de sigilo bancário
Os recorrentes alegam que a fiscalização teria ofendido seu direito fundamental ao
sigilo de dados, protegido pela CR/88 em seu art. 5o, incisos X e XII, pois teria obtido as
informações bancárias por meio de Requisições de Informações sobre Movimentações Financeiras
(RMF) enviadas para os bancos do Brasil e Santander sem o respaldo de uma decisão judicial que
embasasse tal procedimento.
Vale ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de
Repercussão Geral, no RE n° 601.314, decidiu que são constitucionais os dispositivos da LC no
105/2001 que permitem à RFB receber dados bancários de contribuintes diretamente fornecidos
pelos bancos, sem prévia autorização judicial, por não resultar em quebra de sigilo bancário, mas
sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso
de terceiros, em que consolidou a tese:
O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Vê-se, portanto, que as informações bancárias obtidas diretamente pela fiscalização
por meio de RMF, não implicam em quebra de sigilo bancário ou necessitam de justificativa ou
motivação da adoção de tal procedimento. O procedimento de fiscalização seguiu os estritos
limites legais, tendo sido o contribuinte intimado a apresentar suas informações bancárias e como
não o fez, a fiscalização houve por bem solicitá-las diretamente às instituições financeiras. Assim,
as informações bancárias das quais partiu a autoridade lançadora para identificar a omissão de
receitas não podem ser consideradas provas ilegais, como sustenta o recorrente.
O sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação ao público dos
negócios das instituições financeiras e de seus clientes e o repasse de informações das instituições
financeiras à autoridade tributária não configura a quebra do sigilo bancário, mas a transferência
de responsabilidade, visto que seu acesso é restrito ao exercício de suas funções, devendo tanto o
agente fiscal quanto os funcionários dos estabelecimentos bancários guardarem sigilo destas
informações (art. 198 do Código Tributário Nacional), assim como de qualquer outra obtida em
função de suas atividades.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.327 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720033/2017-11
14
Assim, entendo que foram atendidas todas as exigências legais, tendo o
procedimento fiscalizatório transcorrido normalmente, com as intimações para o a empresa
PLANORH prestarem esclarecimentos e apresentar comprovações, e que não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa ou qualquer outra causa que implique em nulidade do
lançamento.
O entendimento desta relatora converge com o da decisão de piso no sentido de
que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas
apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual não há como acatar a tese de
nulidade do lançamento.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Mérito
No mérito, os recorrentes alegam que teriam comprovado que os valores
constantes das contas da PLANORH teriam sido repassados a terceiros, porque a empresa
trabalhava em regime de parceria, ou decorrentes de empréstimos, não se tratando de receitas
operacionais. Alega, ainda, que a fiscalização teria que ter comprovado a omissão de receitas e
não partido de mera presunção.
Contudo, não há como se admitir tais questionamentos, uma vez que, conforme
destacou a decisão de piso, tais argumentos não estão embasados em provas hábeis e idôneas, e o
art. 42 da Lei no. 9.430/96, ao estabelecer uma presunção, inverte o ônus da prova.
A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza (comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita.
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.327 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720033/2017-11
15
Assim, uma vez intimado o contribuinte para comprovar a origem dos rendimentos,
se não forem trazidos para a fiscalização documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem
dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto de Infração, considerando os rendimentos
presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação. Sobre o dispositivo em questão,
transcrevo trechos elucidativos do voto do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no.
2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.327 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720033/2017-11
16
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador de tributos.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei no 9.430/1996.
Os recorrentes não apresentam outros documentos ou argumentos diversos aos já
apresentados em sede de Impugnação.
Dessa forma, com base no artigo 1141, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Em sede de impugnação, o responsável solidário intenta justificar a
movimentação bancária, alegando que a maioria dos valores eram repassados aos
terceiros/parceiros, mediante transação bancária eletrônica, conforme Razão
Analítico no período compreendido entre 01 e 12/2013 (doc. 05), o qual diz que
aponta todas as saídas de valores que foram creditados nas contas da PLANORH, a
título de repasse de honorários, no valor total de R$ 2.567.510,12. Argumenta,
ainda, que o valor de R$ 1.334.933,32, refere-se a empréstimos bancários no
período compreendido entre 01 e 12/2013, conforme Razão Analítico anexo (doc.
06).
Ocorre que as provas ora apresentadas pelo contribuinte são insuficientes para
afastar a presunção da omissão de receitas.
Em sede de impugnação, o
contribuinte apresenta o Livro Razão,
desacompanhado do Livro Diário, todavia, optando pela escrita contábil regular,
deveria apresentar o Livro Diário e Razão, e toda a documentação suporte dos
lançamentos contábeis. Já no procedimento fiscal, apresentou o Livro Caixa e com
base neste buscou justificar, de forma genérica, a movimentação bancária,
aduzindo na oportunidade que nesse estaria escriturada toda a movimentação
questionada pela fiscalização.
Tanto naquela ocasião, quanto agora, cumpriria ao contribuinte apresentar toda a
documentação que deu suporte a cada uma das transações bancárias apontadas
pela autoridade lançadora, que estão discriminadas nas planilhas de fls. 466-501.

1 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.327 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720033/2017-11
17
Essa é a única prova hábil de que dispõe o contribuinte, em face da legislação,
para afastar a presunção legal.
A apresentação na impugnação de cópias de extratos bancários da conta corrente
do Banco do Brasil e do Santander, também não se constitui em provas hábeis
para afastar a presunção. Conforme solicitado no procedimento fiscal, o
contribuinte deveria comprovar a origem dos depósitos, discriminando os créditos
associados à atividade empresarial da pessoa jurídica e aqueles que porventura
não são provenientes da prestação de serviços da empresa, o que não se verificou
com a impugnação.
No tocante aos empréstimos bancários, a autoridade lançadora registrou que
foram excluídos os empréstimos comprovados, e o contribuinte não comprovou
que nenhum outro valor a esse título conste nas planilhas elaboradas pela
fiscalização.
Assim, agiu com acerto a autoridade lançadora, ao aplicar a presunção de omissão
de receita baseada em depósitos bancários não escriturados ou de origem não
comprovada, uma vez que não tiveram a sua origem identificada, nem
comprovada pelo contribuinte, apesar de ter sido intimado a fazê-lo, fulcro no art.
42 da Lei no 9.430, de 1996.
Sendo optante pelo SIMPLES NACIONAL, a PLANORH estava sujeita às
determinações contidas na Lei Complementar no 123 de 2006, que assim dispõe:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
(...)II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a
apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações
acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes.
§ 1o O MEI fará a comprovação da receita bruta mediante apresentação do
registro de vendas ou de prestação de serviços na forma estabelecida pelo CGSN,
ficando dispensado da emissão do documento fiscal previsto no inciso I do caput,
ressalvadas as hipóteses de emissão obrigatória previstas pelo referido Comitê.
I - (REVOGADO)
II - (REVOGADO)
III - (REVOGADO)
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto
nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em
que será escriturada sua movimentação financeira e bancária.
Da Omissão de Receita
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.327 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720033/2017-11
18
Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas
legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples
Nacional.
De acordo com o transcrito acima, aplicam-se à empresa optante pelo SIMPLES
NACIONAL todas as presunções de omissão de receita existentes na legislação de
regência do imposto sobre a renda, e especificamente a prevista no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, com a alteração da Lei no 9.481, de 1997, in verbis:
Art.42- Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)Destarte, a partir de 01/01/1997 (data em que se tornou eficaz a Lei no 9.430
de 1996), a existência de depósitos não escriturados ou de origens não
comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de
receitas, que veio se juntar ao elenco já existente.
Com isso, atenuou-se a carga probatória atribuída ao Fisco, que precisa apenas
demonstrar a existência de depósitos bancários não escriturados ou de origem
não comprovada para satisfazer o ônus probandi a seu cargo.
Nessa seara, contrariamente ao alegado pelo contribuinte, o art. 42 da Lei no
9.430/1996 autoriza considerar ocorrido o “fato gerador” quando o contribuinte
não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta corrente, não
havendo a necessidade do Fisco juntar qualquer outra prova.
Portanto, conclui-se que, de fato, o titular da PLANORH agiu com infração a
legislação, ao declarar receita bruta inferior àquela auferida pela empresa,
conforme restou evidenciado por meio do procedimento adotado pela
fiscalização.
No que refere à alegação de antinomias na legislação, cumpre mencionar que a
controvérsia acerca da inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias
não é matéria afeta ao âmbito de competência deste juízo administrativo,
porquanto o controle de constitucionalidade no nosso ordenamento jurídico é
reservado ao Poder Judiciário.
Por fim, quanto ao pedido de intimação dos patronos subscritores acerca dos atos
processuais não há como acolhê-lo. Registro ser o art. 23 do Decreto no 70.235/72 hialino ao
dispor que as intimações são dirigidas ao sujeito passivo, e nunca aos seus mandatários. Acresço
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.327 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720033/2017-11
19
que este Conselho, em seu verbete sumular de no 110, determina ser incabível, no processo
administrativo fiscal, dirigir a intimação ao endereço de advogado da parte recorrente.
4. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1506
DF CARF MF
Original